Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-60.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Despesas condominiais - Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000599-60.2015.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes HIROKUNI
ASADA e LUCIANA APARECIDA CAMPI, é apelado ASSOCIAÇÃO CONDADO
ALPES DE VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-60.2015.8.26.0659 -Voto no 10.541
2
Apelação Cível no 1000599-60.2015.8.26.0659
Apelantes: Hirokuni Asada e Luciana Aparecida Campi
Apelado: Associação Condado Alpes de Vinhedo
Comarca:Vinhedo
Juiz 1o Grau: Evaristo Souza da Silva
Voto no 10.541
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Despesas condominiais -
Celebração de acordo pelas partes - Pedido de homologação do
acordo e extinção do processo - Homologação – Processo extinto
com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC –
Recurso prejudicado.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
234/238, que julgou procedente o pedido para o fim de condenar os
requeridos a pagarem à parte autora a quantia de R$ 12.973,36 mais os
valores vencidos desde o início do processo até a presente decisão, a
título de despesas de manutenção do imóvel de sua propriedade situado
no loteamento Residencial Condado Alpes de Vinhedo, valores estes a
serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
ajuizamento da ação – excetuando as taxas vencidas no curso do
processo, que serão corrigidas a partir do respectivo vencimento -, e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão
da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.
Irresignados, recorrem os requeridos (fls. 244/253) pugnando
pela improcedência da ação. Sustentam que a associação apelada não
produziu prova mínima do fato constitutivo do seu direito, que pudesse
ensejar a responsabilidade dos apelantes ao pagamento das despesas
condominiais. A cláusula expressa que versa sobre a obrigação do
pagamento de taxas condominiais é nula de pleno direito e impossibilita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000599-60.2015.8.26.0659 -Voto no 10.541
3
cobrança de tais valores. O loteamento em questão não se trata de um
condomínio, sendo certo que não possui natureza jurídica de condomínio,
inexistindo, ainda, legitimidade para a cobrança de eventuais valores.
Ademais, não constam dos autos qualquer prova de que o
apelado preste serviços, se de que natureza for, passível de
contraprestação por parte dos apelantes. Pugnam pela improcedência
da ação.
Contrarrazões às fls. 275/291.
Às fls. 301/302, foi noticiada a celebração de acordo pelas
partes.
É o relatório.
As partes, em conjunto, noticiaram a celebração de acordo
(fls. 301/302) e pugnaram pela homologação do acordo, com a extinção
do procedimento recursal (fls. 301).
Homologa-se a transação a que chegaram as partes
interessadas (fls. 301/302), declarando-se prejudicado o recurso e, por fim,
julga-se extinto o processo fundado no art. 487, inciso III, alínea “b”1 do
CPC.
Daí por que não se conhece do recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
b) a transação; ...